Tribunal: TJDFT
Processo: 0020887-21.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020887-21.2009.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: ALÍRIO DE OLIVEIRA NETO, CHARLES ROBERTO DE LIMA, PAULO TADEU VALE DA SILVA, RUBENS CÉSAR BRUNELLI JÚNIOR, WILSON FERREIRA DE LIMA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 13984945 – p. 38/39, deferiu o processamento do recurso especial manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. O STJ determinou a devolução dos autos para observância do rito dos repetitivos tendo em vista o decidido pela Corte Suprema no ARE 843.989-PR (Tema 1.199) (ID 38635875 – p. 75/76). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, o assunto em debate no presente processo guarda particularidade que o diferencia daquele ventilado especificamente no referido paradigma. Isso porque, no caso dos autos, os réus foram absolvidos da prática do ato de improbidade previsto no artigo 11 da Lei 8.429/92, hipótese que afasta a incidência do Tema 1.199/STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014